Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-58.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-58.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: GILBERTO RAMOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Serviço de telefonia móvel. Interrupção injustificada. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, diante interrupção de serviço de telefonia na região de Conceição do Coité.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da condenação por danos morais, ainda que com a readequação do valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da embargante, com base nos artigos 14 e 22 do CDC, diante da falha na prestação do serviço essencial de telefonia, cujo fornecimento foi abruptamente interrompido entre os dias 09 e 15 de junho de 2018, sem justificativa idônea, fato este incontroverso nos autos. Destacou-se, ainda, que os laudos técnicos apresentados foram unilaterais e incapazes de demonstrar a alegada excludente de responsabilidade.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em apelação nº

8001250-58.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante
CLARO S/A
e, como embargado,
GILBERTO RAMOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.